Tribunal: TJDFT
Processo: 0009292-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009292-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O ofício da COORPRE de ID: 31573948 informa a extinção pelo pagamento do precatório expedido em favor de ELIVALDO GONÇALVES DA SILVA - PCT n. 0745191-60.2020.8.07.0000. Nesse quadro, julgo extinta a execução em relação a ELIVALDO GONÇALVES DA SILVA, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Cumpra o SINDIRETA a parte final da decisão ID: 32233592 quanto às substituídas ELIENE DE SOUSA GOMES, ELISABETH MOURA DE CARVALHO e ELISABETH SILVA CHAVES. Brasília, 22 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador